Tribunal: TJDFT
Processo: 0021715-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021715-07.2015.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE FABIO DE MORAES JUNIOR RECORRIDO: INTTERMEDIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Diante da desconformidade suscitada no ID 14981645, a Secretaria certificou a ausência de ferramentas no PJE para retirar as páginas em duplicidade sem comprometer a integralidade do processo, carreando aos autos as peças faltantes (certidão de ID 22490307). Dessa forma, aguarde-se o julgamento dos recursos pelos Tribunais Superiores. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024